Tribunal: TJDFT
Processo: 0746470-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na ação principal (divórcio e partilha de bens), parcialmente procedente o pedido reconvencional (reconhecimento de união estável prévia ao casamento) e condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados por apreciação equitativa.
2. O divórcio das partes foi decretado pelo r. Juízo de origem em decisão de saneamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) o termo inicial da união estável, (ii) se o imóvel adquirido em 2011 deve integrar a partilha, (iii) se o saldo em contas da apelante, que seria decorrente de indenização trabalhista, deve integrar a partilha, (iv) se o saldo das dívidas contraídas em nome do apelado deve ser partilhado, (v) se há necessidade de liquidação da sentença, (vi) se as verbas sucumbenciais foram distribuídas proporcionalmente e (vii) se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por apreciação equitativa é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 226, § 3o, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) dispõe que “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. No âmbito infraconstitucional, a união estável é regulada pela Lei n. 9.278/1996 e pelos arts. 1.723 e seg. do Código Civil.
5. No regime de comunhão parcial, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do início da união estável ou do casamento até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal (art. 1.658 do CC), salvo aqueles listados no art. 1.659 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos arts. 1.658 a 1.666 do CC.
6. A sentença reconheceu a existência de união estável entre as partes no período compreendido entre 25/2/2012 até o casamento, realizado em 11/1/2013. A escritura pública declaratória de união estável, lavrada em 16/5/2012, constitui ato formal em que as partes declararam viver em união estável desde 25/2/2012. As provas testemunhais e documentais convergem no sentido de que a união estável teve início em 2012.
7. Reconhecido o marco inicial da união estável (25/2/2012), conclui-se que o imóvel adquirido em 2011 não integra o rol de bens partilháveis.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento integra o acervo patrimonial partilhável. Escorreita a sentença ao determinar a partilha do saldo positivo existente nas contas das partes na data da separação de fato, inclusive de valores referentes a eventuais verbas de natureza trabalhista.
9. De acordo com os arts. 1.643 e 1.644 do CC, as dívidas contraídas em razão de aquisição de coisas necessárias à economia doméstica ou empréstimos obtidos para tanto obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Presume-se que os débitos assumidos durante a vigência da sociedade conjugal, independentemente da autorização do outro consorte, são revertidos em benefício da entidade familiar, salvo se houver provas em sentido contrário. Se os empréstimos foram contratados na constância do casamento e a apelante não se desincumbe do ônus de demonstrar que a família não se beneficiou das quantias contratadas (art. 373, II, do CPC), as dívidas devem integrar a partilha.
10. O r. Juízo não determina seja realizada liquidação de sentença, mas apenas confere força de formal de partilha à sentença. A concretização da partilha será realizada em momento posterior, por iniciativa das partes.
11. Nos termos do art. 86, caput, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. Na ação principal, a sucumbência foi recíproca e equivalente, de forma que a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios deve ser distribuída na mesma proporção entre as partes.
12. Conforme decidido na sentença e não impugnado pelas partes, as bases de cálculo previstas no § 2o do art. 85 do CPC são inaplicáveis ao caso, pois não houve condenação ou acréscimo patrimonial às partes e o valor da causa é meramente estimativo. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC. Parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para alterar as verbas sucumbenciais fixadas na ação principal.